Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701857-97.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: JACKSON NASCIMENTO EVANGELISTA REQUERIDO: DESEMBARGADOR RELATOR DO MSCIV 0727220-23.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jackson Nascimento Evangelista contra a decisão monocrática proferida por Relator que indeferiu a medida liminar requerida nos autos do mandado de segurança. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, posto que não é o recurso cabível para impugnar decisão proferida por Relator, mas o prazo transcorreu sem manifestação. Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O cabimento é um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Nelson Nery Junior explica que o cabimento é composto pela conjugação de dois (2) fatores: recorribilidade e adequação. Não basta que a decisão seja recorrível, é necessário que o recurso utilizado seja o legalmente previsto para impugnar determinado tipo de decisão.[1] A decisão impugnada neste agravo de instrumento foi proferida por Relator, que indeferiu a medida liminar requerida nos autos do mandado de segurança de competência originária do Tribunal. O agravo de instrumento é o recurso cabível para impugnar decisões em mandado de segurança proferidas em primeiro grau (art. 7o, § 1o, da Lei n. 12.016/1999). Quando o mandado de segurança for de competência originária do Tribunal, o Relator analisará o requerimento liminar e, desta decisão monocrática, caberá o recurso de agravo interno. O presente agravo de instrumento viola a adequação, que consiste na relação de compatibilidade entre o recurso previsto na lei e o recurso efetivamente utilizado. O princípio da fungibilidade é inaplicável à hipótese. O princípio da fungibilidade exige a presença de dois (2) requisitos: dúvida objetiva sobre qual seria o recurso cabível e inexistência de má-fé. Inexiste dúvida quanto ao recurso a ser interposto no caso em exame. O art. 1.021 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo interno é o recurso cabível contra decisão proferida por Relator. Ante exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 267.